Tribunal: STF
Processo: HC 220217
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Herval Ribeiro, em favor de Julio Lourran dos Santos Sousa, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 767.650/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Julio Lourran dos Santos Sousa contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí no HC n. 0754587-84.2022.8.18.0000. 



    Consta nos autos que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27/05/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Foram encontrados, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do Paciente, em compartimento secreto, "dinheiro em espécie (R$ 3.085,00, em cédulas e moedas); 01 (uma) balança de precisão; 1,71 quilogramas de maconha; 0,29 quilogramas de cocaína e 21 comprimidos de ectasy/MDMA" (fl. 195). 



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste writ, o Impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    Aduz que o Paciente é primário, de bons antecedentes, com trabalho definido, residência fixa no distrito da culpa e família, inclusive com criança de dois anos de idade. 



    Afirma que, em caso de eventual condenação, o Paciente teria direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ou, ainda, de fixação do regime aberto ou semiaberto. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente ou a aplicação de medida cautelar diversa.”



    No STJ, foi denegada a ordem de habeas corpus. O ato coator transitou em julgado em 13.9.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Transcrevo do decreto preventivo:



    “De igual modo os indícios de autoria são fortes e recaem em desfavor de Júlio Lourran dos Santos Sousa. Conforme pontuou a Autoridade Policial representante, no domicílio do investigado foram encontrados certa quantidade de entorpecentes, objetos e quantia em dinheiro, que revelam além da materialidade delitiva, a existência de indícios que o apontam como autor delitivo, a saber: dinheiro em espécie (R$ 3.085,00, em cédulas e moedas); 01 (uma) balança de precisão; 1,71 quilogramas de maconha; 0,29 quilogramas de cocaína e 21 comprimidos de ectasy/MDMA.



    Assim, a quantidade de drogas apreendidas, o local onde foram encontradas – na residência do investigado, em um compartimento secreto embutido na parede – revelam fortes indícios de habitualidade na prática do ilícito apurado, gerando intranquilidade ao meio social onde vive, prejuízos à saúde pública e descrédito ao exercício das atividades desempenhadas pelos órgãos de segurança pública e ao próprio Poder Judiciário. ” (eDOC 3, p. 32)(grifo meu)



    Verifico que a manutenção da prisão justifica-se, haja vista o réu ter sido flagrado escondendo em sua residência considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de possuir dinheiro e apetrechos como balança de precisão utilizados para a prática do delito de tráfico. Portanto, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente